Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – § 9º DO ARTIGO 3º DO DEC. LEI 911/69 - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), NILSON RICARDO TESTA - CPF: 818.355.581-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), N. R. TESTA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 11.198.233/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), N. R. TESTA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 11.198.233/0001-67 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1020537-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON RICARDO TESTA

AGRAVADA: ITAU UNIBANCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO: N. R. TESTA TRANSPORTES - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
§ 9º
DO ARTIGO
3º
DO DEC. LEI
911
/69
-
ALEGADA IMPENHORABILIDADE –

ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da previsão legal contida no
§ 9º
do art.
3º
do Decreto-lei n.
911
/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

2. Embora o agravante traga aos autos algumas ordens de serviço que supostamente seriam do uso do caminhão, os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
NILSON RICARDO TESTA
contra a decisão que, na
Execução n. 1002631-49.2016.8.11.0003
ajuizada por
ITAU UNIBANCO S/A
, determinou a inserção de impedimento de circulação e transferência do veículo, Placa KAE4689, com a utilização do Sistema Renajud (ID. 127714014 dos autos da execução).

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não pode restringir a utilização do veículo, observando que este está alienado a outra instituição financeira, conforme contrato de transação extrajudicial com o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira, anexo, em janeiro de 2023 e, conforme regra disciplinada pela Lei nº 4.728/1965, em seu art. 66-B, os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato judicial que possa impedir a posse ou a propriedade do credor fiduciário enquanto não quitada a dívida que deu origem à alienação.

No mais, sustenta que o veículo (caminhão), objeto da presente lide, é o principal meio de subsistência do agravante (bem essencial) e, o seu bloqueio compromete diretamente a sua subsistência e de sua família, violando assim o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho, ambos protegidos constitucionalmente, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Sob tais argumentos, pugna determinação de retirada do caminhão do rol de bens penhoráveis e a liberação de quaisquer restrições judiciais, uma vez que se trata de bem essencial ao sustento do agravante e de sua família, além de estar alienado fiduciariamente.

A liminar postulada foi
indeferida
, conforme ID nº 229947183.

O agravante interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento – ID. 235508170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a presente demanda de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do agravante
NR TESTA TRANSPORTES ME (Nome de Fantasia: TRANSJOAQUINHA) e NILSON RICARDO TESTA
, em 05/09/2016 sob o nº 1002631-49.2016.8.11.0003 – 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, aduzindo que:

“Na data de 04/08/2011, as partes celebraram um Contrato de Financiamento sob o nº 50728327-3 no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo o coexecutado se obrigado na qualidade de devedor solidário (doc. anexo cédula de crédito bancário).

No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontram-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$ 312.132,33 (trezentos e doze mil cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos), atualizado até 22/08/2016 (doc. anexo – demonstrativo de débito).”

Diversos meios executórios foram tentados para satisfação do crédito exequendo.

Sendo realizada a citação do devedor pessoa física e não havendo distinção com a pessoa jurídica, a magistrada de primeiro grau teve como suprida a citação de N. R. Testa Transportes – ME (ID.

114881071 dos autos principais).

Em petição de ID. 116864465 dos autos principais, a exequente pugnou “
seja inserido o bloqueio de circulação, transferência e licenciamento do seguinte veículo: CAVALO MECANICO SCANIA R124 GA 4X2NZ 360, PLACAS KAE4G89, ANO 2005 MOD 2005, CHASSI 9BSR4X2A053570415, COR BRANCA.”

Sobreveio a decisão agravada:

“Vistos etc. O credor fiduciário requer a inserção da restrição de circulação, transferência e licenciamento do automotor de Placa KAE4689 (Id. 15639579).

DECIDO.

Não se desconhece que, em se tratando de veículo adquirido por alienação fiduciária em garantia, em regra, no certificado de registro de licenciamento de veículo já consta a anotação do ônus. Ocorre que, em modificação legislativa, a Lei nº 13.043/14 inseriu um parágrafo ao art. 3º, do Decreto- Lei n° 911/69, permitindo exatamente a inserção de restrição judicial. Vejamos:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário." (...)

"§ 9º. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão."

Já me pronunciei, em outros julgamentos, entendendo que a restrição judicial, a que alude o referido parágrafo, não abrangeria o impedimento de circulação, sendo uma mera anotação no prontuário sobre a existência da Ação de Busca e Apreensão e do deferimento da liminar, visando proteger interesses de terceiros de boa-fé.

Ainda comungo desse entendimento quando o pedido de inserção de impedimento, até que o bem seja apreendido, é feito pelo Credor- Fiduciante.

Entretanto, em face de pedidos de devedores que têm contra eles deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, penso que a inserção de impedimento à circulação se coaduna melhor com os fins perseguidos pela Lei, inclusive o Princípio da boa-fé objetiva, que representa valores éticos e de correção dos contratantes e que se opera em todos os momentos do contrato.

Ora, é até mesmo imoral admitir-se que o demandado, sabendo do deferimento da liminar de busca e apreensão, ou seja, que existe uma ordem judicial para que o veículo seja entregue ao credor, pretenda usá-lo enquanto o Oficial de Justiça não o localiza. A jurisprudência não discrepa: [...]

Dessa forma, visando dar efetividade e celeridade ao processo, determino a inserção de impedimento de circulação e transferência do veículo, Placa KAE4689, com a utilização do Sistema Renajud.”

Pois bem.

O Agravante celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária com a BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, do veículo Scania R124 GA 360 4X2 NZ, placa KAE4689, Renavam 86327604, conforme detalhado no contrato datado de 08 de dezembro de 2011.

Posteriormente, em janeiro de 2023, celebrou contrato de transação extrajudicial com o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, reconhecendo a dívida e se comprometendo a pagá-la conforme as condições pactuadas.

Na referida Transação Extrajudicial, o agravante reconhece (ID. 229186683):

“

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

PARTES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob número 07.727.002/0001-26, neste ato representado por seus procuradores ao final assinados, conforme instrumentos de mandato inclusos, com escritório profissional na cidade de Curitiba, PR, na Rua Emiliano Perneta n.º 297, 22º andar, Centro, onde recebem intimações, doravante denominado apenas PRIMEIRO TRANSIGENTE;

- NILSON RICARDO TESTA, brasileiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 818.355.581-00, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves, 1660, Jd Nilmara, Rondonópolis/MT, CEP: 78700-000, doravante denominado SEGUNDO TRANSIGENTE;

Pelo presente instrumento particular de Transação Extrajudicial, as partes acima qualificadas, com amparo legal nos artigos 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
- Preliminarmente, o PRIMEIRO TRANSIGENTE informa que adquiriu da BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, o crédito havido em face do SEGUNDO TRANSIGENTE, a seguir descrito:

a) Contrato de Financiamento n.º 200000534, firmado entre a BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e o SEGUNDO TRANSIGENTE, garantido por alienação fiduciária dos veículos SCANIA R124 GA 360 4X2 NZ (2005/2005) Placa: KAE4689 Ren: 863278604 Chassi: 9BSR4X2A053570415 e SEMI-REBOQUE BASCULANTE 3E C/PNEUS (2003/2004) Placa: ILO2853 Ren: 00817943293 Chassi: 9ADB095334M196070, com saldo devedor em 15/01/2023, no valor de R$ 6.954.928,02 (seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), que foi objeto da
Ação de Busca e Apreensão nº 2927- 93.2013.811.0003
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face do SEGUNDO TRANSIGENTE.

Parágrafo Único – O SEGUNDO TRANSIGENTE, devidamente notificado, nada tem a opor à cessão e
reconhece o PRIMEIRO TRANSIGENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, como legítimo titular do referido crédito.

CLÁUSULA SEGUNDA
– Assim, o SEGUNDO TRANSIGENTE confessa-se devedor do PRIMEIRO TRANSIGENTE e reconhece como de sua responsabilidade, para efeito de aceitação do presente acordo, o débito de valor total líquido, certo e exigível, de R$ 6.954.928,02 (seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e dois centavos), representado pelo saldo devedor da dívida descrita na cláusula primeira retro, apurado em 15/01/2023, valor esse que após examinado e conferido foi achado correto pelo SEGUNDO TRANSIGENTE, que nada tem a obstar quanto a sua origem, constituição, método de cálculo e exigibilidade.”

Assim, tenho como acertada a decisão agravada, ante a expressa previsão legal contida no
§9º
do art.
3º
do Decreto-lei n.
911
/69, que permite a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
§§ 9º
E
10º
DO ARTIGO
3º
DO DEC. LEI
911
/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

O art. 9º do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente, é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas.

Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.”
(RAI n.
1008415-06.2022.8.11.0000
, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Marilsen Andrade Addário, J. 16.06.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº
911
/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR – REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART.
3.º
,
§ 1.º
DO DECRETO-LEI N.
911
/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

[...]

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº
911
/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º
911
/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica
.” ( RAI n.
1001047-43.2022.8.11.0000
, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 12.04.22 – negritei).

Assim, de rigor a manutenção do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Do mesmo modo em relação à alegação de impenhorabilidade em razão da sua essencialidade ao desenvolvimento de suas atividades laborais e comerciais, atraindo, assim, a regra disposta no inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil, sabe-se que essa impenhorabilidade não decorre de mera alegação da parte executada, havendo que encontrar respaldo nos elementos de prova existentes nos autos, mormente quando a pretensão seja motivada em fatos cuja demonstração se faça indispensável.

In casu
, embora o agravante traga aos autos algumas ordens de serviço que supostamente seriam do uso do caminhão, verifica-se que os documentos trazidos nos ID.’s 229183695 a 229186663 não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem.

Desse modo, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade do bem.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024